Tribunal: TJDFT
Processo: 0718040-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718040-93.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL VINICIUS SILVA SANTOS APELADO: BANCO J. SAFRA S.A. D E C I S Ã O O pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pelo apelante foi apreciado e indeferido, tanto na instância de origem quanto nesta instância recursal (ID 19977747). Intimado para realizar o recolhimento do preparo, o apelante deixou fluir in albis o prazo, tendo, posteriormente, apresentado a petição de ID 20734988 reiterando o pedido e pleiteando a repetição do prazo para cumprir a determinação; contudo, não há como deferir o pedido. Transcorrido o prazo anteriormente concedido, mostra-se incabível a sua prorrogação, mormente quando a parte apelante já tinha conhecimento de que não fazia jus ao benefício pleiteado antes mesmo da interposição do recurso. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator